Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão do extravio definitivo de bagagem. Alega a recorrente que a consumidora não faz jus ao dano material, porquanto não contratou seguro bagagem mediante declaração dos bens. Subsidiariamente, requer que a indenização seja fixada nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica. Afirma que não foram apresentadas provas do dano patrimonial ou do dano moral sofrido, configurando o caso mero dissabor do cotidiano. Por fim, requer a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65538348). Custas e preparo recolhidos (ID 65538349). Contrarrazões apresentadas (ID 65538354).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no transporte nacional de passageiros, "a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)"
5. No caso, não há controvérsia quanto ao extravio definitivo da bagagem, com a consequente perda dos bens nela incluídos. Caracterizada, portanto, a falha na prestação dos serviços, necessária se faz a reparação dos danos, nos termos do art. 20 do CDC.
6. Não há comprovação nos autos da exigência, por parte da ré, de declaração do valor da bagagem, ônus que lhe incumbia nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC. Assim, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, presumindo-se verdadeiro o rol de bens apresentado pelo passageiro, desde que não fuja do razoável e ordinário em viagens da mesma natureza. Neste sentido: Acórdão 1815492, 0751582-75.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.
7. No presente caso, o valor da bagagem e seu peso foram comprovados (ID 65538325 - Pág. 1 e 65538324 - Pág. 1), e o dano material arbitrado se mostra condizente com a condição da autora e com o objetivo da viagem, estando dentro da razoabilidade.
8. Por outro lado, a indenização por dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. É certo que a privação dos bens sofrida pela autora de forma definitiva vai além do limite do razoável, já que, diante de toda expertise e experiência da empresa aérea ré, esta deveria ter mais zelo e cuidado com os objetos pessoais de seus clientes. Ademais, o extravio ocorreu no trecho de ida, que seria seguido de uma viagem internacional. Dano moral, portanto, evidente.
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
11. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.